Tribunal: TJSP
Processo: 1009880-39.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos (cobertura securitária). Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Autora que não se desvencilhou em produzir provas robustas e convincentes acerca da falha na prestação de serviços. Caso, ademais, em que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos (cobertura securitária). Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Autora que não se desvencilhou em produzir provas robustas e convincentes acerca da falha na prestação de serviços. Caso, ademais, em que segurado, ou seja, a unidade consumidora alega a ocorrência de fortes chuvas com descargas elétricas, fazendo crer que se trata de acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudos produzidos unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009880-39.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-39.2018.8.26.0302 – Jaú
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada
Tokio Marine Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42724)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente o pedido
formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos (cobertura securitária). Seguradora que não
demonstrou a relação jurídica existente
entre o segurado e a concessionária. Autora
que não se desvencilhou em produzir provas
robustas e convincentes acerca da falha na
prestação de serviços. Caso, ademais, em
que
segurado,
ou
seja,
a
unidade
consumidora alega a ocorrência de fortes
chuvas com descargas elétricas, fazendo
crer que se trata de acidente em decorrência
de descarga elétrica (raio). Caso fortuito
que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudos
produzidos unilateralmente. Improcedência
que se faz de rigor. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 399/413) interposta
por Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, contra a sentença (fls.
395/397), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Jaú, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos (cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária) ajuizada contra ela por Tokio Marine Seguradora S/A.
Inconformada, referida ré tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual. Diz ausentes provas nos autos para sustentar as
alegações da autora; aduz que os laudos apresentados pela seguradora
autora foram elaborados unilateralmente. Discorre acerca do caso
fortuito e força maior. Alega que a responsabilidade objetiva não é
absoluta. Insurge-se em relação aos danos materiais. Lança argumentos
em relação à responsabilidade do segurado perante a concessionária de
energia elétrica. Objetiva e requer, em suma, a improcedência do pedido
formulado na exordial. Postula o acolhimento do apelo, nos termos que
menciona.
As contrarrazões foram apresentadas pela
autora Tokio Marine Seguradora S.A. (fls. 417/432). Pugna pelo não
provimento do apelo da empresa ré, bem como pela manutenção da
sentença.
É o relatório.
A sentença, em que pese motivada e
fundamentada, sem olvidar os limites da devolutividade recursal, não
prevalece.
Com efeito, tal como já mencionado, trata-se
em linhas gerais de ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada
pela seguradora contra concessionária de serviço público em razão do
pagamento de cobertura securitária por alegada falha na prestação de
serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
Muito bem.
Embora não se ignore que os moradores ou
comerciantes de determinada região, no caso, Jaú/SP, recebam a
prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária ré, não se
mostra da mesma forma tão evidente a relação jurídica na extensão
pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras
unidades consumidoras, embora se utilizem dos serviços da ré, com esta
não mantenham nenhum vínculo legal, valem-se dos populares gatos,
que nada mais são que furto de energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre consumidores segurados e a concessionária, não há falar
em efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária. Ainda que a ré tenha sido instada
administrativamente dos eventos relatados, conforme prevê o artigo
204, da Resolução da Aneel no 414/2010, isso por si só não leva à
procedência das alegações da seguradora autora.
Os documentos juntados pela seguradora, que
apontam
a
danificação
dos
equipamentos,
foram
produzidos
unilateralmente, por empresa contratada pela seguradora ou outros com
alguma relação com a unidade consumidora, sem a participação da ré.
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparente.
Os únicos documentos apresentados, frise-se,
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou
credenciadas da seguradora ou, ainda, com alguma relação com o
segurado, portanto, produzidos unilateralmente, apenas dão conta dos
danos identificados nos equipamentos, em decorrência de eventos
relatado por segurado como fortes chuvas com descargas atmosféricas
(fls. 49), ainda que a empresa contratada pela seguradora, interessada
em cumprir com obrigação contratual, alegar não terem constatado
ocorrência de raios.
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor estipula a responsabilidade da concessionária de prestação
de serviços, porém há a seu favor como excludente de responsabilidade
em decorrência de raio, considerada a versão do segurado, ou seja, da
unidade consumidora.
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova
segura, robusta e convincente de ocorrência de alteração na carga de
energia fornecida pela ré, não confere mais do que mera possibilidade
da qual não se extrai o nexo de causalidade, que constitui pressuposto
do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os
fatos danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte
chuva, ventos que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se
caso fortuito, o que retira a responsabilidade de indenizar pelos danos
dela decorrentes (RT 871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação da concessionária merece
provimento para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.
O
provimento
do
recurso
importa
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator